Tribunal: STF
Processo: ARE 1462355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP, TEMA RG Nº 1.140. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, A, § 2º, DA CF). CASAN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ENTRE ACIONISTAS PRIVADOS. ART. 68 DO ESTATUTO SOCIAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE SE ENQUADREM NESTA HIPÓTESE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1140 PELO TRIBUNAL PLENO DO STF. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Em 6.5.21, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.320.054/SP, admitido como representativo de controvérsia pelo regime dos recursos extraordinários repetitivos (Tema 1140), reafirmou o posicionamento anteriormente adotado por aquela Corte, no sentido de que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’.” (e-doc. 6, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República (e-doc. 9). 



    3.1. Defende que “o Tema 1.140 não pode ser aplicado/interpretado em desconexão com o Tema 508, justamente sob pena de contradição que leva a contrariedade frontal ao texto constitucional”. (e-doc. 9, p. 27).



    3.2. Argumenta que “o fato de haver, circunstancialmente, dividendos passíveis de recebimento pelos seus acionistas (Estado de Santa Catarina e a estatal CELESC, também controlada pelo Estado), não torna a CASAN uma competidora por ‘mercados de saneamento’ com players privados – justamente o que o próprio acórdão, paradoxalmente, muito bem reconheceu. O equívoco, portanto, está em reconhecer implicitamente a natureza de agência executiva da CASAN, como entidade estatal que fornece água e tratamento de esgoto inclusive aos municípios nos quais não seria economicamente viável a exploração dessas atividades por entidades privadas, mas ao mesmo tempo lhe negar reconhecimento a imunidade tributária por atuação em ambiente concorrencial com as demais concessionárias nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa. (...) E mais: os dividendos que remuneram os dois atuais acionistas da CASAN (Estado de Santa Catarina12 e CELESC) revertem para ações estratégicas do Estado, já que são receitas previstas no orçamento público. A existência de acionistas minoritários privados na CELESC não capitaliza recursos na CASAN, que em nada se beneficia com a participação privada na CELESC” (e-doc. 9, p. 32).



    4. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279, nº 283, nº 284 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com os Temas nº 508 e nº 1.140 da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    5. A agravante alega que “as súmulas 283 e 284 do STF não são impeditivos válidos à análise meritória do recurso extraordinário”, e que “não se exige reexame de provas ou mesmo interpretação de cláusulas contratuais – de modo que as súmulas 279 e 454 do STF não são impeditivos válidos à análise meritória do recurso extraordinário” (e-doc. 19, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 600.867-RG/SP (Tema RG nº 508, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 30/09/2020), tratou de imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores.



    7.1. O caso sob análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se, portanto, de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas. 



    8. Quanto à controvérsia sobre a imunidade tributária para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, rememoro que no RE nº 1.320.054-RG/SP, leading case do Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso.



    9. Na ocasião, ao concluir pela abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.”



    (RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    10. Nessa perspectiva, ressalto trecho da fundamentação do acórdão a respeito da sociedade recorrida:



    “Da análise do sítio eletrônico da parte executada, infere-se que se trata de sociedade de economia mista, ‘criada em 31 de dezembro de 1970 através da Lei Estadual n.º 4.547 e constituída em 02 de julho de 1971 com o objetivo de coordenar o planejamento e executar, operar e explorar os serviços públicos de esgotos e abastecimento de água potável, bem como realizar obras de saneamento básico, em convênio com municípios do Estado’.



    Segundo a composição acionária da companhia, o capital social é constituído da seguinte forma: 66,41% pertencente ao Governo de Santa Catarina, 17,22% pertencente ao SC Parcerias S.A, 14,19% pertencente a CELESC S.A, 2,17% pertencente a CODESC e 0,01% pertencente aos demais acionistas nacionais (https://ri.casan.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/). 



    Por sua vez, o art. 68 do Estatuto Social da parte executada indica que" o s lucros líquidos apurados, além do previsto nos artigos 192 a 203 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, terão a seguinte destinação: a) 25% (vinte e cinco por cento) destinados aos acionistas, como dividendos, na proporção das ações que os mesmos possuírem; b) o saldo que remanescer, de acordo com deliberação da Assembleia Geral, nos termos do § 3° do artigo 176 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976". 



    Diante desse cenário, muito embora o objetivo da pessoa jurídica seja a prestação de serviço público, é evidente que há distribuição de lucro entre os acionistas públicos e privados, consoante a própria previsão do estatuto, não restando preenchido um dos requisitos exigidos para a concessão da imunidade tributária estabelecida no art. 150, inciso VI, § 2º, da CF/88.” (e-doc. 6, p. 3).



    11. Ressalto que o entendimento representado no Tema RG nº 1.140 vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos da Primeira Turma:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.669-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.”



    (RE nº 342.314-AgR-quinto/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 905.129-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    12. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.223.799/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/08/2022, p. 02/09/2022; ARE nº 1.396.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.401.311/BA, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 15/09/2022, p. 22/09/2022; e ARE nº 1.381.121/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 28/02/2023. 



    13. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator